Tribunal: STF
Processo: RE 192946
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:   EMBARGOS DECLARATORIOS.  PIS.  EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO.  CORREÇÃO.
Embargos  que  se acolhem,  para  o fim  de  retificar erro material
do acórdão  no  tocante ao  periodo  em que  se  pleiteou a
declaração de inexistência de relação jurídica valida para a cobrança
do PIS com base nos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449/88.